Tribunal: TJSP
Processo: 0015679-57.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião especial urbana. Improcedência. Alegação dos autores de que mantêm a posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da lide por mais de 10 anos, fazendo jus à declaração de aquisição da propriedade. Descabimento. Para a caracterização da usucapião especial urbana, exige-se posse mansa e pacífica, para moradia própria ou da família, sobre imóvel de até 250 m2, por prazo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião especial urbana. Improcedência. Alegação dos autores de que mantêm a posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da lide por mais de 10 anos, fazendo jus à declaração de aquisição da propriedade. Descabimento. Para a caracterização da usucapião especial urbana, exige-se posse mansa e pacífica, para moradia própria ou da família, sobre imóvel de até 250 m2, por prazo quinquenal. Inteligência do art. 1.240, do Código Civil e do art. 183, da Constituição Federal. Casa residencial que, conforme análise do expert e prova testemunhal, foi edificada por volta de 2012, enquanto a demanda foi ajuizada tão logo, em 2013. Titulares dominiais que, antes disso, já haviam se oposto à posse dos autores, mediante notificação extrajudicial para desocuparem o imóvel. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000000187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015679-57.2013.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes ELAINE
CRISTINA BATISTA PEREIRA e EDUARDO BASILIO PEREIRA, são apelados
AVELINO DE ASSIS SALDANHA (ESPÓLIO), ELEUZA MARIA DE ASSIS
SALDANHA FALLUH (INVENTARIANTE), MAURILIO PEREIRA CAMPOS e
MARIA DE LOURDES ALBISSU DE CAMPOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020
RODOLFO PELLIZARI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015679-57.2013.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 00214G 2/9
Apelação Cível – Física
Processo no 0015679-57.2013.8.26.0625
Comarca: 4a Vara Cível do Foro de Taubaté
Magistrado prolator: Dr. Eliza Amelia Maia de Toledo Piza
Apelantes: Elaine Cristina Batista Pereira e Eduardo Basílio Pereira
Apelado: Espólio de Avelino de Assis Saldanha e outros
Voto no 00214G
APELAÇÃO
CÍVEL.
Usucapião
especial
urbana.
Improcedência. Alegação dos autores de que mantêm a posse
mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da lide por mais de 10
anos, fazendo jus à declaração de aquisição da propriedade.
Descabimento. Para a caracterização da usucapião especial
urbana, exige-se posse mansa e pacífica, para moradia própria
ou da família, sobre imóvel de até 250 m2, por prazo
quinquenal. Inteligência do art. 1.240, do Código Civil e do
art. 183, da Constituição Federal. Casa residencial que,
conforme análise do expert e prova testemunhal, foi edificada
por volta de 2012, enquanto a demanda foi ajuizada tão logo,
em 2013. Titulares dominiais que, antes disso, já haviam se
oposto à posse dos autores, mediante notificação extrajudicial
para
desocuparem
o
imóvel.
Improcedência
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
522/526, a qual julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado na
exordial, consistente na declaração judicial, com fundamento no artigo
183, da Constituição Federal, da aquisição, pelos autores, da
propriedade do lote de terreno no 05, da Quadra 41, Jardim Sônia
Maria, na cidade de Taubaté, matriculado sob no 48.884, no CRI local.
Irresignados, alegam que o espólio réu adquiriu os lotes por
contrato particular (fls. 99/113), mas seus herdeiros nunca tomaram
posse deles, deixando-os totalmente abandonados, motivo pelo qual
vem sofrendo diversas ações de usucapião.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015679-57.2013.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 00214G 3/9
Narram que, vendo o lote abandonado, por volta de 2002
começaram a roçar e plantar, cercando-o de bambu, sendo que
nunca apareceu alguém para reclamar sua propriedade. Acrescentam
que, em 2007, dirigiram-se à Prefeitura para quitação dos IPTUs
atrasados, evitando que o terreno fosse a leilão, sendo que em 2010
deram início à construção da casa, única residência dos apelantes.
Salientam que foi somente em junho de 2013 (fls. 38/40),
quando já decorrido o prazo da prescrição aquisitiva, foram
notificados para deixarem o imóvel. Afirmam que a única testemunha
que disse a verdade foi Nelson Bruno Leal, que morou por 20 anos na
frente do imóvel, sendo que as duas outras, Edlaine e Suelen (fls. 473
e 475) se equivocaram quanto às datas, lhes prejudicando.
Pedem, assim, a conversão do julgamento em diligência, para
oitiva de mais duas testemunhas, Elisangela de Jesus Santos e
Viviane Lourenço Scarpa, arroladas na inicial (fls. 04), as quais se
mudaram e, por isso, não foram intimadas para a audiência de
instrução e julgamento, mas podem confirmar o início da ocupação do
imóvel pelos recorrentes.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
545/553).
É o relatório.
Ab initio, rejeito o pedido de conversão do julgamento em
diligência para produção de nova prova testemunhal. Com efeito, a
sistemática processual civil prevê rito e prazos para cada ato
processual, e as partes foram devidamente intimadas pelo despacho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015679-57.2013.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 00214G 4/9
de fls. 448 para apresentarem o rol de testemunhas (fls. 448).
Com isso, a parte autora arrolou 3 testemunhas, às fls. 451,
sendo que nenhuma delas era a Sra. Elizangela ou a Sra. Viviane,
anteriormente arroladas na inicial (fls. 04), o que demonstra que
desistiu da oitiva delas e as substituiu, por outras.
Inclusive, a parte autora substituiu as testemunhas arroladas por
mais duas vezes, conforme se depreende de fls. 462 e 465, o que foi
deferido pelo magistrado de origem, que ouviu as três testemunhas
finais arroladas pela requerente (vide termo de audiência de fls. 471).
Anote-se que o fato de estas testemunhas terem afirmado fatos
com teor contrário ao interesse dos autores não autoriza a
designação de nova audiência. Consabido, é assegurada às partes
paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e
faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres
e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo
efetivo contraditório (Art. 7o, CPC).
Ora, como cediço, a sistemática processual civil prevê a
preclusão consumativa que, após a realização do ato processual,
veda a sua repetição sem que o ato tenha ocorrido sem qualquer
vício, sob pena da entrega na prestação jurisdicional nunca ser
concluída. Acerca do assunto, explica com digna clareza Daniel
Amorim Assunção Neves et al.:
“Segundo a melhor doutrina, o processo, para
atingir a sua finalidade de atuação da vontade
concreta da lei, deve ter um desenvolvimento
ordenado, coerente e regular, assegurando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015679-57.2013.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 00214G 5/9
certeza
e
a
estabilidade
das
situações
processuais, sob pena de retrocessos e
contramarchas desnecessárias e onerosas
que colocariam em risco não só os interesses
das partes em litígio, mas principalmente a
majestade da atividade jurisdicional.
Não há dúvida de que a preclusão é
instrumento para evitar abusos e retrocessos
e
prestigiar
a
entrega
de
prestação
jurisdicional de boa qualidade. A preclusão
atua em prol do processo, da própria
prestação jurisdicional, não havendo qualquer
motivo para que o juiz não sofra seus efeitos,
pelo menos na maioria das situações.
A preclusão consumativa se verifica sempre
que realizado o ato processual. Dessa forma,
somente haverá oportunidade para realização
do ato uma vez no processo e, sendo este
consumado, não poderá o interessado realizá-
lo novamente, tampouco complementá-lo ou
emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se
preocupa com a qualidade do ato processual,
limitando-se a impedir a prática de ato já
praticado, ainda que de forma incompleta ou
viciada.”1
Rejeitada a preliminar, ingresso no mérito.
Trata-se de ação de usucapião especial urbana proposta por
Elaine Cristina Batista Pereira e Eduardo Basílio Pereira,
buscando o reconhecimento da prescrição aquisitiva relativa ao lote
de terreno no 05, da Quadra 41, Jardim Sônia Maria, na cidade de
Taubaté, matriculado sob no 48.884, no CRI local.
1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim
Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. 1.904 p., fls. 354 e 1721.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015679-57.2013.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 00214G 6/9
Pois bem.
Dispõem o artigo 183 da Constituição Federal e o artigo 1.240
do Código Civil que, “aquele que possuir, como sua, área urbana
de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.”
A posse que conduz à usucapião vem a ser denominada ad
usucapionem, devendo ser mansa, pacífica, duradoura por lapso
temporal previsto em lei, ininterrupta e com intenção de dono (animus
domini, conceito de Savigny). FLÁVIO TARTUCE melhor define essa
posse sem oposição do seguinte modo:
Posse mansa e pacífica
exercida sem
qualquer manifestação em contrário de quem
tenha legítimo interesse, ou seja, sem a
oposição do proprietário do bem. Se em
algum momento houver contestação dessa
posse
pelo
proprietário,
desaparece
o
requisito da mansidão. (Tartuce, Flávio. Manual de
direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 6. ed. rev., atual.
e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,
2016. Item 7.4.6.2.1)
Assim, como bem consignado pelo magistrado de origem, a
parte autora não fez prova do tempo qualificado da posse, para fins
de moradia, que a lei requer para este tipo de usucapião.
Com efeito, a ação foi ajuizada em 04/07/2013, sendo que não
ficou comprovado atos de posse anteriores a março de 2010 (vide
laudo, às fls. 433). E nem se pode cogitar no fato de o prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015679-57.2013.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 00214G 7/9
prescricional ter se completado durante o trâmite desta ação, tendo
em vista que os titulares dominiais, em 10/06/2013, já haviam
notificado a coautora Elaine para que deixasse o imóvel (fls. 38/40).
Evidente, portanto, que houve efetiva oposição da posse antes
do transcurso do prazo integral da prescrição aquisitiva, o que foi
corroborado pela prova testemunhal.
As testemunhas Edlaine e Suelen afirmaram que os autores
começaram a limpar o terreno e nele plantar entre 2010 e 2012,
sendo que iniciaram a construção entre 2011 e 2013 (fls. 473 e 475).
No mesmo sentido foi o depoimento do Sr. Ezequiel, o qual afirmou
que até 2009 o imóvel parecia abandonado, pois estava coberto de
mato e com lixo (fls. 477).
De fato, o depoimento da testemunha Nilson, de que os autores
haviam construído a casa há aproximadamente 10 a 12 anos é
isolado nos autos (fls. 474) e perde a credibilidade em contraposição
ao laudo pericial, realizado por profissional competente, que atestou,
em 2018, que a construção tinha idade aproximada de 06 anos (fls.
431), ou seja, 03 anos quando do ajuizamento desta ação e da
oposição da posse pelos réus, por meio da notificação extrajudicial.
Em suma, agiu com a acerto a sentença atacada, ao denegar a
declaração de aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva aos
autores, por estes não terem comprovado que vêm utilizando o imóvel
para moradia própria ou de sua família durante todo o tempo que se
requer na lei, no caso, cinco anos.
Deste modo, de rigor manter a improcedência da demanda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015679-57.2013.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 00214G 8/9
conforme tem decidido reiteradamente este E. Tribunal em caso de
falta de comprovação da utilização do bem para moradia, pelo prazo
legal:
USUCAPIÃO
ESPECIAL
URBANA
(CONSTITUCIONAL). Artigo 183 da CF/88.
Prova testemunhal que não comprova a posse
do
imóvel
pelo
período
de
prescrição
aquisitiva. Conta de água referente ao imóvel,
com data de vencimento quatro meses antes
do
ajuizamento
da
ação.
Existência
de
compromisso de compra e venda celebrado
entre a ré e terceiro. Inexistência de prova de
qualquer edificação no terreno. Ausência de
comprovação de posse exercida com animus
domini pela autora. Sentença reformada para
julgar a ação improcedente. Inversão do ônus
da sucumbência. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 4006977-91.2013.8.26.0451; Relator (a):
Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/04/2017; Data de Registro: 06/04/2017)
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO
Sentença
de improcedência APELO DOS AUTORES
Inadmissibilidade
Requisitos do art. 1.240,
do CC, não preenchidos
Ausência de
moradia
no
local.
Sentença
mantida

RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 0022976-
92.2010.8.26. 0602; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -
7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de
Registro: 22/03/2018)
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido formulado
na exordial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015679-57.2013.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 00214G 9/9
Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, majoro os honorários
fixados em primeiro grau para o importe de 20% sobre o valor
atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, por
conta da gratuidade de justiça a que os autores fazem jus (Art. 98,
§3o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator